Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PREVIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL E REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, porquanto elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC, destacando-se que as rés/apelantes prestaram serviço de transporte aéreo nacional, o que reforça a aplicação do referido código ao presenta caso.
2. A ré/apelada deve responder pela reparação dos danos causados pela falha na prestação dos seus serviços, tendo sido julgado procedente o pedido de indenização, por dano material.
3. Apesar do transtorno vivenciado, este caracteriza mero aborrecimento do cotidiano a que totos estão sujeitos na vida em sociedade, não restando demonstrada a violação a direitos de personalidade da parte autora e, consequentemente, a configuração do dano moral, devendo a r. sentença ser mantida, em todos os seus termos. (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018)
4. Recurso conhecido e desprovido.